Tribunal: TJDFT
Processo: 0044820-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0044820-79.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUIZ ALVES DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O As partes, após decisão de ID 22941518, que resolveu questão referente à correção monetária e juros de mora, apresentaram seus respectivos cálculos (IDs 23660538 e 26194042). O executante entendeu que a dívida perfazia a importância de R$ 351.578,31 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos). Por sua vez, o Distrito Federal concluiu que o débito é de R$ 352.610,57 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e sete centavos). A diferença no valor principal decorre de incongruências no coeficiente de INPC e no percentual de juros aplicado, porém, considerando que o executado trouxe melhores valores para o exequente, adoto-o como o valor da obrigação. Assim, determino a expedição dos respectivos precatórios, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina o requerente. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador